Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Processo : 0722996-73.2023.8.07.0001 DECISÃO O apelante comparece aos autos (id. 58595133), informando que o contrato objeto da presente demanda foi inserido dentre os débitos a serem repactuados na ação de repactuação de débitos por superendividamento n. 0748477-38.2023.8.07.0001, que tramita perante a 4a Vara Cível de Brasília. Defende a suspensão das ações ajuizadas contra o devedor e a proibição de qualquer retenção de valores por aplicação analógica ao art. 6o, inc. II, III e §4o, da Lei de Falências, a fim de assegurar a sobrevivência do consumidor. Ao final, requer a suspensão do julgamento da apelação até que haja a homologação do plano de pagamento ou a implementação de plano de pagamento compulsório pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Todavia, não lhe assiste razão. A uma, porque a ação de repactuação de débitos que tramita na 4a Vara Cível de Brasília não será afetada apenas pela existência de eventual título executivo judicial formado em caso de desprovimento da apelação, uma vez que o aludido débito já se encontra abarcado pelo pedido de repactuação. A duas, porque, mesmo se realizada a analogia pretendida, nos termos do art. 6o, inc. II, da Lei de Falências, a suspensão somente impediria o prosseguimento das execuções ajuizadas contra o devedor, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator